Tribunal: TJES
Processo: 5001863-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.

2.Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida.

5. Recurso improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o nº 5008276-65.2021.8.08.0012 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinando a colocação do Sr. João Dalmacio da Cruz em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 dias.

Em suas razões, sediadas no ID 4364574, o Município defende que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: inicialmente, defende que o Estado deve ser chamado ao processo, haja vista que o Município responde apenas pelas demandas de baixa complexidade, não dispondo de aparelhamento específico para a internação demandada, razão pela qual, com arrimo no entendimento sedimentado pelo STF quando do julgamento do Tema 793, a ordem de cumprimento da medida de internação deve ser dirigida ao Estado do Espírito Santo. Defende que inexiste norma legal determinando o Município o cumprimento do que se pleiteia na inicial. Registra que a pretensão do Recorrido possui altíssimo custo, impondo ao Município, aliado às demais despesas semelhantes, parcela insuportável face ao orçamento municipal.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4515055).

Embargos de declaração opostos pelo Município Agravante (id 4536782).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 4657174) pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o nº 5008276-65.2021.8.08.0012 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinando a colocação do Sr. João Dalmacio da Cruz em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 dias.

Em suas razões, sediadas no ID 4364574, o Município defende que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: inicialmente, defende que o Estado deve ser chamado ao processo, haja vista que o Município responde apenas pelas demandas de baixa complexidade, não dispondo de aparelhamento específico para a internação demandada, razão pela qual, com arrimo no entendimento sedimentado pelo STF quando do julgamento do Tema 793, a ordem de cumprimento da medida de internação deve ser dirigida ao Estado do Espírito Santo. Defende que inexiste norma legal determinando o Município o cumprimento do que se pleiteia na inicial. Registra que a pretensão do Recorrido possui altíssimo custo, impondo ao Município, aliado às demais despesas semelhantes, parcela insuportável face ao orçamento municipal.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 4515055).

Embargos de declaração opostos pelo Município Agravante (id 4536782).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 4657174) pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Após análise detida da documentação que acompanha a exordial, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando analisei o pedido de antecipação de tutela recursal apresentado pelo Agravante.

Assim concluo em virtude de compreender que a teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento a pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse contexto, saliento que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese as quais destaco aquelas aplicáveis aos autos. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

Assim, rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, Sr. João Dalmácio da Cruz, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.

Acerca do tema, apresento a título de ilustração precedentes deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSO QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DO PACIENTE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2.O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de onde se conclui que o Agravante não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem. 3.Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4.Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. (TJES; AI 0000267-44.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Vale consignar que nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

Registre-se que, conforme salientado pelo i. Magistrado, o presente caso envolve idoso que “(...)
Conforme informações colhidas pela Assistência Social da rede pública, relatadas também na Manifestação Técnica do Ministério Público (ID 9425493), o Sr. João Dalmacio da Cruz tem 68 anos e teve alta hospitalar desde 2019, no Município de São José dos Calçados, necessitando de acolhimento em instituição de longa permanência. O relatório social do Hospital Clínica dos Acidentados, datado de março de 2019, relata a situação de vulnerabilidade do cidadão, que não possui residência nem vínculos familiares, apresentando, todavia, vínculo afetivo com o Município de Cariacica por ter convívio comunitário neste município. De acordo com o relato contido nos relatórios sociais, o idoso afirmou que residia em um local cedido por pessoa chamada Israel, bem como que frequentava a Igreja Batista de Nova Brasília, criando amizade com a Sra. Ruth. Consta dos documentos juntados aos autos que foram feitas diversas tentativas junto ao Município de Cariacica durante os anos de 2019 e 2020 para que se abrigasse o idoso, porém, não houve resposta ou qualquer ação por parte do ente público para a institucionalização do Sr. João. (...)”

Assim, observo que a farta documentação anexada aos autos, evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Nesse contexto, destaco que acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

Ademais, o Estatuto ainda assegura ao idoso
"todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade"
(art. 2º).

Na hipótese dos autos, os documentos colacionados, mais especificamente aquele emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica (id 4364582) evidenciam que o Sr. João Dalmácio da Cruz possui 68 anos de idade, com mobilidade reduzida (acamado), dependendo de terceiros para locomoção e cuidados básicos.

Desse modo, estabelecidas tais premissas, deve ser mantida irretocável a decisão recorrida.

Assim, considerando que restou devidamente demonstrada a situação de vulnerabilidade do idoso, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.